Tribunal: STF
Processo: HC 93895
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
   PRONÚNCIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA
   ORDEM PÚBLICA, NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA:
   NÃO-OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E RISCO CONCRETO DE
   SER MANIPULADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   INDEFERIDO.
1. Não se comprovam, nos autos, a presença de
   constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem
   ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
   ordem.
2. A custódia cautelar do Paciente mostra-se
   suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na
   necessidade de se assegurar a regular instrução processual, não
   havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento,
   notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição
   inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras
   conjecturas, que apontam a periculosidade do Paciente e o risco
   concreto de ser manipulada a instrução criminal pelo Paciente.
   Precedentes.
 3. Habeas corpus indeferido.